Tribunal: TJDFT
Processo: 0752516-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752516-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: AMILTON PEREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP contra a decisão ID origem 180973405, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0715908-46.2021.8.07.0003, movida em face de AMILTON PEREIRA DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido formulado pela exequente de busca e penhora de ativos financeiros e de bens móveis do executado, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (de preferência de forma reiterada por 30 dias) e Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, e de pesquisa por eventuais contratos de cartão de crédito ativos, nos seguintes termos: O processo estava suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: "Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: ... II - indicar: ... c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível." Conforme se depreende da literalidade do dispositivo transcrito, a indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. [...] Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado. Nas razões recursais, a agravante afirma que a demanda de origem se iniciou em 2021 e que, até o presente momento, não obteve êxito no adimplemento. Defende que o transcurso de tempo desde as últimas buscas de bens penhoráveis e medidas constritivas, realizadas em outubro de 2021, justifica a renovação das pesquisas. Aduz, ainda, que o pleito encontra amparo no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC e em julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo da demora, para efeito da antecipação de tutela requerida, diz que reside no fato de que o prazo de prescrição intercorrente já está em curso. Assim, a agravante requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de determinar: [...] 1- Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias, 2- Busca e penhora de bens móveis via RENAJUD e 3- Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”.. [...] No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a realização das pesquisas na forma acima alinhavada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de tutela de urgência. Nesse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão que indeferiu (i) a consulta via SISBAJUD de contratos de cartão de crédito ativos e das eventuais 3 (três) últimas faturas, a fim de verificar se o agravado os utiliza como conta corrente; (ii) o bloqueio reiterado (“Teimosinha”) por 30 (trinta) dias via SISBAJUD; e (iii) a busca por bens móveis no RENAJUD. Quanto ao pedido (i), o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ indica que o SISBAJUD permite [...] requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS.[1] (Grifou-se) Assim, embora seja possível obter, por intermédio do sistema em questão, as informações pretendidas pela agravante, não vejo, ao menos em sede de cognição sumária, como o conhecimento acerca dos gastos pretéritos do agravado por meio de cartão de crédito poderá auxiliar na satisfação do crédito e, dessa forma, ostentar mínima efetividade. Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante em relação ao referido pleito. No que concerne ao pedido (ii), na página eletrônica do CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[2] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração – o que onerava o Juízo em demasia. Quanto ao RENAJUD, o site do CNJ divulga que a ferramenta permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[3] Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que as últimas buscas em nome do agravado no SISBAJUD e no RENAJUD datam de setembro e outubro de 2021 (IDs origem 105032291 e 105032292). Assim, tenho que o decurso de mais de 2 (dois) anos é razoável para justificar a sua renovação. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito da agravante no que concerne aos citados pedidos. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, bem como no RENAJUD. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Acesso em: 4 dez. 2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 16 nov. 2023. [3] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/. Acesso em 16 nov. 2023.